Tribunal: TJMT
Processo: 0011327-83.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011327-83.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Debêntures, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BMZ COUROS LTDA. - CNPJ: 03.834.302/0001-53 (APELANTE), MARCIO PEREIRA ALVES - CPF: 366.567.471-91 (ADVOGADO), LUDMYLLA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 052.240.561-44 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (ADVOGADO), CURTUME SANTO ANTONIO SA - CNPJ: 37.482.460/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEBENTURES – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. ART. 206, §5º, INC. I DO CÓDIGO CIVIL - AÇÃO EXECUTIVA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – A prescrição está fundamentada no principio geral do direito de reprovação ás condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigiIantibus”(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (O direito não socorre os que dormem).

2 - Após o vencimento das debêntures (2003), iniciou-se o prazo prescricional, que, à época, era de 20 (vinte) anos, de acordo com o art. 177 do Código Civil de 1916. Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), ainda no decurso da prescrição, o prazo prescricional foi reduzido para 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, inc. I do Código Civil.

3 - O c. STJ já firmou entendimento de que, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e quando do início da sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, é o caso da presente execução, deve ser aplicado o prazo menor no caso, o quinquenal, porém, contando como termo inicial o dia 11/01/2003, data do início da vigência do novo diploma civil.

4 - Assim aplicando o entendimento ao caso em espécie, tem-se que com os vencimentos das debentures em 2003, a prescrição passou a correr em 11/01/2003 e findou 5 (cinco) anos depois, ou seja, em 11/01/2008. Ação executiva ajuizada em tão somente 05/10/2015, fulminada pela prescrição.

5 – Sentença Reformada. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.º 0011327-83.2019.8.11.0004 interposto por BMZ COUROS LTDA. contra sentença proferida em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida em desfavor BANCO DA AMAZÔNIA S/A, nos autos da ação executória de título extrajudicial (nº 0009457-42.2015.8.11.0004), perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 172901944, assim exarou:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condenação essa SUSPENSA em favor da parte autora, tendo em vista a gratuidade deferida..”

Irresignada BMZ COUROS LTDA. interpôs apelação (ID nº 172901945), apresentando tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob a alegação da ocorrência de prescrição dos títulos executivos extrajudiciais - Escritura particular de emissão de debêntures conversíveis em ações de debêntures simples e inconversíveis, emitidas em 10/4/1996, e que a com propositura da execução, em 5/10/2015 (autos nº 0009457-42.2015.8.11.0004) já teria percorrido prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, §5º do CC/2002.

Arguiu que o prazo prescricional quinquenal dos títulos executivos teve com a contagem a partir do seu vencimento, no caso 21/07/2002, 19/03/2003 e 18/09/2003, assim o fim do prazo tiveram as datas respectivas de 21/07/2007, 19/03/2008 e 18/09/2008, respectivamente, de maneira que a execução proposta apenas em 5/10/2015 já havia implementada a prescrição, impondo o provimento deste apelo, para julgar procedente os embargos à execução, bem como extinguir a ação executiva.

Sustentou que o pedido administrativo para mudar a modalidade das debentures não interrompeu o prazo prescricional.

Alegou que em 20/11/2000 a apelante, muito antes dos vencimentos das obrigações, requereu a conversão das debêntures inconversíveis em conversíveis e não a prorrogação de vencimento destas. Que mesmo que se entendesse que o prazo prescricional teria início após ciência de decisão administrativa de conversão das debentures, em 25/08/2010, com a fluência do prazo quinquenal, o prazo se encerraria em 25/08/2015, ou seja, prescrito a execução com o ajuizamento em 05/10/2015.

Aduz ocorrência de prescrição trienal no processo administrativo de conversão das debentures por conta da demora na análise do referido requerimento, e que deveria ter sido apreciado no prazo de 3 anos, conforme determina o artigo 1º, §1º da Lei 9.873/99.

Defendeu tese de via inadequada à execução, pelo argumento de que com a alteração das debentures inconversíveis para conversíveis, não caberia a presente ação de execução por quantia certa, pois a obrigação seria de entregar ações da empresa/apelante para o credor/apelado, não restando mais uma dívida pecuniária, líquida e certa. Que a via adequada deveria ser ação de obrigação de fazer.

Argumentou ainda da ocorrência da prescrição quanto ao direito de cobrar os juros não pagos, pois conforme documento de emissão das debêntures, os juros deveriam ser pagos anualmente, à razão de 4% ao ano.

Contra argumentou a sentença a quo de há excesso de execução, sob alegação de que o quantum exequente encontra-se excessivo, pois os cálculos não foram feitos de acordo com o determinando nas escrituras de emissão de debêntures, uma vez que estas determinam correção monetária pela taxa de juros de longo prazo (TJLP), bem como juros moratórios de 1% ao ano a contar da data de liberação dos recursos. Incide ainda juros de 1% ao mês e multa de 10% (dez por cento) em caso de mora. Que o embargado buscar manter o lançamento no demonstrativo contendo outra denominação (URFINAM – Unidade de Referência do FINAM), que equivaleria a TJLP, e até 06/1995 corresponderia a BTN/TR.

Que o apelado utilizou índice de atualização moratório diverso, como taxa de juros de 5% ao ano, quando na verdade, é de 1% ao ano.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, reconhecer a inaplicabilidade do art. 177, CC/1916, mas aplicabilidade do art. 206, §5º, I c/c art. 2.028, ambos do CC/2002, logo, o prazo prescricional de 05 anos; por conseguinte, a prescrição, dando procedência aos embargos à execução, e ainda, extinguindo a ação executiva em apenso (0009457-42.2015.8.11.0004), com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, invertendo o ônus da sucumbência. Ou reconhecer a inadequação da execução por quantia certa, além de reconhecer a prescrição quanto aos juros anuais e declarar o excesso de execução.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 172901948.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “
EMBARGOS A EXECUÇÃO
” proposta por BMZ COUROS LTDA.
,
doravante denominado recorrente face a BANCO DA AMAZÔNIA S/A doravante denominada recorrida, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Graças, MT.

Na causa de pedir dos embargos a execução a embargante argumentou a prescrição do título executivo, além de excesso de sua execução.

Prolatada a decisão o MM. Juízo do feito Ante o exposto, JULGOU IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condenação essa suspensa em vista da gratuidade deferida.

Insatisfeita a apelante interpôs recurso de apelação, a requerer anulação da r. sentença , sob alegação da ocorrência de prescrição da execução, na forma fundamentada; ou ainda e sucessivamente reformar a r. sentença para reconhecer o excesso em execução.

Pois bem, presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso manejado comporta conhecimento, o que passo sua análise e julgamento em voto.

Na espécie, cuida-se de embargos à execução manejado nos autos da ação de execução de título extrajudicial de nº 0009457-42.2015.8.11.0004 promovido pelo embargado BANCO DA AMAZÔNIA S/A, a executar o valor dos títulos de escritura particular de emissão de debêntures conversíveis em ações de debêntures simples e inconversíveis.

Existem nestes autos aspectos interessantes a respeito do andamento processual que estão a merecer uma análise sistemática de todo o acontecido, dentro dos seus múltiplos e variados aspectos, notadamente despachos do magistrado e requerimento do exequente, embora, registre-se, aspectos extraordinários.

De início saliento que a prescrição é um fenômeno jurídico diretamente relacionado ao tempo. Existem dois tipos de prescrição: a aquisitiva e a extintiva. A prescrição é aquisitiva quando uma pessoa pode incorporar ao seu patrimônio determinado direito do qual desfruta a um longo tempo, através da usucapião. Já a prescrição extintiva ocorre quando alguém deixa de postular uma ação reclamando determinado direito seu durante um longo e certo prazo de tempo, e, por isso, acaba perdendo a possibilidade de exigir tal direito.

Em análise da ocorrência da prescrição na presente execução, cumprindo lembrar que a prescrição encontra respaldo significativo no interesse público, isto é, na necessidade de se evitar que as situações conflituosas perdurem sem solução, comprometendo a segurança social, Caio Mário da Silva Pereira traz clássica lição a respeito do tema:

"
O direito exige que o devedor cumpra a obrigação e permite ao sujeito ativo valer-se da sanção contra quem quer que vulnere o seu direito. Mas se ele se mantém inerte, por longo tempo, deixando que se constitua uma situação contrária ao direito, permitir que mais tarde reviva o passado é deixar em perpétua incerteza a vida social. Há, pois, um interesse de ordem pública no afastamento das incertezas em torno da existência e eficácia dos direitos e este interesse. Justifica o instituto da prescrição
.” (Instituições de direito civil; vol. I).

A prescrição está fundamentada no principio geral do direito de reprovação ás condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigiIantibus”(as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (O direito não socorre os que dormem).

A negligência do exequente não representa qualquer medida de proteção ao direito do credor, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

A redação do Novo Código de Processo Civil constante no paragrafo 2° do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, paragrafo 4°, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto a desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Destarte, funda-se a prescrição no fato de não poder a sociedade permitir que demandas fiquem eternamente em aberto. Há na aplicação do instituto um interesse social em estabelecer harmonia e segurança jurídica, dando fim a litígios ao evitar que alguém, depois de muitos anos, venha a cobrar um direito do qual se entende possuidor, como elucida com propriedade Sílvio de Salvo Venosa: "
Se a possibilidade de exercício dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. O devedor, passado muito tempo da constituição de seu crédito, nunca saberia se o credor poderia, a qualquer momento, voltar-se contra ele. O decurso de tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a relação jurídica cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da decadência
.” (Direito Civil, Parte Geral, 4ª ed., Ed. Atlas, p. 629).

No caso a recorrente suscitou a prescrição dos títulos executivos, que em questão correspondem a debêntures inconversíveis em ações emitidas nos anos de 10/04/1996 e 20/09/1996 pela Embargante/recorrente e subscritas pelo Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM, mediante autorizações da SUDAM. Foram registradas em cartório escrituras particulares de emissão das debêntures, nas quais constam os prazos de carência e de vencimento dos títulos.

Nesta toada, conforme relatado, busca a apelante a anulação da sentença que não reconheceu a prescrição.

A ação executória esta fundamentada em instrumento particular, cuja a cláusula referente à carência constante nas escrituras fixa prazo certo de 2 (dois) anos (cláusula Quinta) a contar da emissão dos títulos, em 1996.

No que se refere ao prazo de vencimento das debêntures, ficou estabelecido que ele fosse de 7 (anos) anos, já se incluindo a carência de 2 anos. Por conseguinte, as debêntures emitidas em 1996 venceram em 2003.

Entendo que o pedido administrativo da embargante, emitente da debenture, para mudança de sua modalidade não interrompeu o prazo prescricional em questão, a evidência da manutenção da data de vencimento dos títulos em 2003.

Registro que após o vencimento das debêntures, iniciou-se o prazo prescricional, que, à época, era de 20 (vinte) anos, de acordo com o art. 177 do Código Civil de 1916. Contudo, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), ainda no decurso da prescrição, o prazo prescricional foi reduzido para 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, inc. I do Código Civil.

Isto porque o c. STJ já firmou entendimento de que, havendo redução do lapso temporal pelo CC/2002 e quando do início da sua vigência não tiver decorrido a metade do prazo anterior, é o caso da presente execução, deve ser aplicado o prazo menor no caso, o quinquenal,
porém, contando como termo inicial o dia 11/01/2003, data do início da vigência do novo diploma civil
.

Assim aplicando o entendimento ao caso em espécie, tem-se que com os vencimentos das debentures em 2003, a prescrição passou a correr em 11/01/2003 e findou 5 (cinco) anos depois, ou seja, em 11/01/2008.

Desta forma, tendo a ação executiva ajuizada em tão somente 05/10/2015, é de se reconhecer que a pretensão de execução dos valores em dívida, foram fulminadas pela prescrição, razão pela qual a sentença que não reconheceu e extinguiu o processo de execução por tal fundamento deve ser reformada.

Neste termos, em vista do julgamento acima acolhendo a matéria relativa a prescrição dos títulos executivos levantada pela embargante, fica prejudicado demais teses arguidas em recurso pela recorrente.

Isto posto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença de primeiro grau, ao ACOLHER preliminar de PRESCRIÇÃO dos títulos executivos, para JULGAR a ação executiva de nº 0009457-42.2015.8.11.0004 IMPROCEDENTE, pela ocorrência de prescrição da pretensão (art. 206, §5º, inc. I do CC), e declarar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC.

Após a alteração do artigo 921, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil (CPC) pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes, inclusive de custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024